Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709370-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JANDUI GONCALVES DE ABRANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada por Janduí Gonalves de Abrantes, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante o fornecimento do medicamento OFEV (Nintedanibe) 150mg, na forma prescrita, pelo prazo de 03 meses (quando será reapreciada a necessidade de continuidade do tratamento), sob pena de multa pecuniária fixada em R$2.000,00, limitada a R$200.000,00 (ID 85598666 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que o contrato em questão é vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Nesse sentido, aduz que a cobertura de medicamentos está determinada pela Diretriz de Utilização (DUT) 64, da Resolução Normativa ANS 428/2017, sendo que o fármaco ora solicitado não consta na lista de medicamentos de cobertura obrigatória. Destaca a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Acrescenta que o caso não configura situação de emergência ou urgência, porquanto não há documentação nesse sentido. Cita jurisprudência sobre a matéria. Subsidiariamente, sustenta que o valor da multa é exorbitante e o prazo exíguo. Colaciona, igualmente, julgados acerca do tema. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência. Caso assim não se entenda, pugna pela redução do valor das astreintes, bem como seja determinado prazo razoável para cumprimento da determinação judicial, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil e artigos 412 e 884, do Código Civil. Preparo regular (ID 24521148). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento do medicamento OFEV (Nintedanibe), na forma prescrita e necessária à realização do tratamento indicado ao agravado, na medida em que, segundo a agravante, este procedimento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” Prosseguindo, em consulta aos autos eletrônicos de origem, denota-se que o agravado, atualmente com 73 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré desde 25 de junho de 2001 (ID 85582917), tendo sido diagnosticado como portador de Pneumonia Intersticial Usual (PIU), conforme relatório médico acostado ao ID 85582909. Afere-se do aludido relatório médico que se trata de doença crônica progressiva, necessitando do tratamento com droga antifibrótica, como é o caso do medicamento OFEV (Nintedanibe), para estabilizar seu quadro respiratório. A propósito, em que pese o laudo médico não tenha consignado a urgência no tratamento, a doença é progressiva e afeta a função respiratória, circunstância que, por si só, indica o tratamento como essencial para preservar a vida do paciente. Aliás, consoante bem anotado pelo magistrado a quo, “em momentos de COVID-19, a melhor estratégia é o atendimento médico sem a necessidade de internação, evitando assim a exposição desnecessária do paciente num ambiente contagioso.” Ademais, o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista. Assim, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada para a cura de cada doença. Outrossim, em que pese a recente decisão proferida no julgamento do REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, entendendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tem natureza taxativa, salienta-se que esta Relatoria adota o entendimento majoritário de que cabe ao médico assistente prescrever a terapêutica necessária para a cura da doença e não ao Plano de Saúde a deliberação sobre essa questão. Nesse cenário, considera-se que o rol da ANS é meramente exemplificativo e os procedimentos ali descritos dizem respeito às coberturas mínimas a serem oferecidas ao usuário do plano de saúde. A respeito do tema, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, inclusive precedente de minha Relatoria: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. NOVA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2. O fato de o medicamento, objeto da demanda, não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 3. É ilegítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, único responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente, sob o pretexto de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 5. Apelações conhecidas, provida a do autor e não provida a da ré. (Acórdão 1244892, 07306566020198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento Aclasta 5mg, conforme prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1307629, 07399500820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, além de evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravado, ao contrário da tese defendida pela agravante o tratamento se afigura como essencial, na medida em que, como exposto, o relatório médico consignou que a medicação é capaz de estabilizar o seu quadro respiratório, o que indubitavelmente caracteriza o perigo de dano, notadamente com a atual pandemia da COVID-19, causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), doença que afeta primariamente o sistema respiratório dos pacientes. Em vista da presença de tais requisitos, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pelo segurado. Ultrapassadas tais questões, defende a agravante que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante. Ocorre que, em análise aos autos de origem, constata-se que a agravante, em 30/03/2021, peticionou noticiando o cumprimento da determinação judicial (ID 87673464). Logo, fica prejudicada a análise da tese de exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento. Por fim, quanto ao valor fixado a tal título, mostra-se descabida a sua exclusão ou redução. Como cediço, a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde do agravado, colocando em risco a sua vida, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora